Tribunal: TJDFT
Processo: 0728569-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728569-58.2024.8.07.0001 RECORRENTE: JOÃO BATISTA ALVES DA SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA VINCULADA AO PASEP. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. BANCO DO BRASIL. MERA EXECUÇÃO OPERACIONAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por titular de conta individual do (PASEP), em face de sentença que julgou improcedente pedido de indenização por suposta má gestão de valores pelo Banco do Brasil. Alega o autor/apelante a existência de diferenças nos valores creditados, pleiteando a realização de nova perícia contábil para apuração dos saldos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção de prova pericial e ausência de despacho saneador; e (ii) determinar se os valores creditados na conta vinculada ao PASEP foram corretamente atualizados conforme os índices definidos na legislação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O indeferimento da perícia contábil não configura cerceamento de defesa quando os autos já contêm prova técnica suficiente à solução da lide, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil - CPC, sendo lícito ao juiz indeferir diligências consideradas inúteis ou meramente protelatórias. 4. A ausência de despacho saneador não acarreta nulidade da sentença quando o conjunto probatório se mostra suficiente ao julgamento do mérito, consoante precedentes. 5. O Banco do Brasil figura como mero agente operacional do PASEP, sendo-lhe atribuída apenas a função de efetuar os lançamentos nas contas vinculadas conforme os índices estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional. 6. A perícia contábil judicial demonstrou que os cálculos apresentados pelo autor aplicaram índices não previstos na legislação do PASEP, além de deduzirem de forma incorreta ou ignorarem saques efetuados, o que compromete a validade dos valores apresentados na inicial. 7. O Código de Defesa do Consumidor é inaplicável à relação jurídica discutida, pois não há configuração de relação de consumo entre o titular da conta do PASEP e o Banco do Brasil. 8. Não se constatando erro nos índices aplicados ou má gestão dos recursos, tampouco a prática de ato ilícito, é de rigor a improcedência do pedido, nos termos do art. 373, I, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do convencimento do julgador. 2. O Banco do Brasil atua como mero executor das determinações do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, não sendo responsável pela definição dos índices de correção aplicáveis às contas vinculadas. 3. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica às demandas relacionadas à atualização de contas do PASEP, por ausência de relação de consumo. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370 e 373, I; CF/1988, art. 239, § 2o; LC no 8/1970; LC no 26/1975, arts. 3o e 4o; Decreto no 1.608/1995; Lei no 9.365/1996. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.557.367/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 17.11.2020; STJ, Tema 1150; TJDFT, Acórdão 1956497, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 11/12/2024; TJDFT, Acórdão 1874867, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 5/6/2024. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 371 e 373, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o acórdão deixou de valorar integralmente todas as provas produzidas nos autos, especialmente a prova emprestada juntada em 24/04/2025, bem como a ausência de comprovação da regularidade da gestão da conta PASEP; b) artigo 464 e 475, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a matéria exige prova técnica indispensável, razão pela qual a negativa de produção de perícia judicial, a qual é imprescindível, configuraria cerceamento de defesa. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano quanto aos Temas 1.150 e 1.300 do Superior Tribunal de Justiça, defendendo que o acórdão contrariou tais entendimentos ao não exigir do Banco do Brasil a demonstração da regularidade de gestão da conta PASEP e ao atribuir ao autor ônus probatório incompatível com a assimetria informacional existente, além de ter afastado a necessidade de perícia indispensável. Em contrarrazões de ID 79979192, a parte recorrida requer a desconsideração da peça de ID 79979185 juntada aos autos por engano e que as publicações sejam feitas em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa aos artigos 371, 373, inciso II, 464 e 475, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, entende o STJ que “O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis ou desnecessárias. A revisão dessa conclusão em recurso especial encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ” (AREsp n. 1.875.997/ES, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 24/11/2025). A corroborar: “O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão racional.(...) Rever a convicção formada pelo tribunal de origem acerca da prescindibilidade de produção da prova técnica requerida demanda reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, devido ao óbice da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.824.219/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 7/10/2025). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que: “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Ademais, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Defiro o pedido feito em contrarrazões, única e exclusivamente, para desconsiderar a peça de ID 79979185, por não se referir a parte deste processo. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-Z4B